Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-25.2021.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800489-25.2021.8.14.0059

RECORRENTE: LUCAS VINICIUS PALHA VALLE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL. CÁLCULO DA PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS VINÍCIUS PALHA VALLE contra decisão que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público, sob o fundamento de que, em razão do concurso material de crimes e da incidência de causas de aumento, a soma das penas mínimas cominadas ultrapassaria o limite de 4 (quatro) anos previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta que a aferição da pena mínima deve considerar cada tipo penal isoladamente, sem aplicação das regras de concurso de crimes ou de causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a pena mínima cominada deve ser aferida de forma individualizada por tipo penal, sem considerar o concurso material e as causas de aumento, ou se se admite a soma das penas mínimas para fins de exclusão da via negocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do artigo 28-A do Código de Processo Penal deve considerar a pena mínima cominada a cada infração penal individualmente, sem aplicação das regras do concurso de crimes ou de causas de aumento, por se tratarem de elementos próprios da dosimetria da pena, em fase processual futura e incerta.

4.

A exigência de soma das penas mínimas em caso de concurso material contraria a finalidade do ANPP, que é instrumento de justiça penal negocial voltado à racionalização do sistema penal, com foco na proporcionalidade e no desestímulo à persecução penal em casos de menor gravidade e sem violência ou grave ameaça.

5.

A decisão judicial que indefere a homologação do ANPP deve limitar-se ao controle de legalidade e voluntariedade da proposta apresentada pelo Ministério Público, titular da ação penal, não lhe sendo conferida competência para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do titular da pretensão punitiva.

6.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.098), veda a aplicação de regras de concurso de crimes para obstar o oferecimento do ANPP, reafirmando sua natureza consensual e despenalizadora.

7.

Não havendo controvérsia sobre os requisitos legais – confissão formal, ausência de violência ou grave ameaça e inexistência de impedimentos legais – e tendo o Ministério Público oferecido o acordo, a homologação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição da pena mínima para fins de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal deve considerar, de forma isolada, a pena mínima abstratamente cominada a cada tipo penal, sem aplicação de regras de concurso de crimes ou de causas de aumento.

2.

A atuação judicial na fase de homologação do ANPP restringe-se ao controle de legalidade e voluntariedade, não sendo cabível juízo de conveniência ou mérito quanto à proposta do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, caput; CPP, art. 581, XXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.406.856/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso em sentido estrito e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, alterando a sentença, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS VINÍCIUS PALHA VALLE
, inconformado com a r. decisão proferida na audiência de instrução e julgamento, que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulado pelo Ministério Público, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu que:

(i) o indeferimento da homologação do ANPP se baseou em interpretação equivocada do requisito da pena mínima inferior a 4 (quatro) anos previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal;

(ii) a decisão recorrida considerou, de forma incorreta, a soma das penas mínimas dos crimes imputados em concurso material (artigos 303, 306 e 309 do CTB), o que, segundo argumenta, contraria o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente;

(iii) sustentou que a análise para fins de cabimento do ANPP deve considerar a pena mínima cominada a cada infração penal isoladamente, sem aplicação das regras de concurso de crimes ou causas de aumento;

(iv) destacou que o próprio Ministério Público reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e propôs o acordo, sendo esta manifestação vinculante, salvo quando eivada de ilegalidade, o que não ocorreu na hipótese.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não conhecimento
e
improvimento
do recurso, defendendo a legalidade da decisão recorrida.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de junho de 2025, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao réu
LUCAS VINÍCIUS PALHA VALLE
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 303, caput, com as majorantes do §1º, I e III, c/c artigo 306 e artigo 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, além da possível prática do crime de dano, em concurso material.

A proposta de ANPP foi indeferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, sob o fundamento de que, em se tratando de concurso material de crimes, com incidência de causas de aumento de pena, a soma das penas mínimas ultrapassaria o limite legal de 4 (quatro) anos previsto no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

São os fatos.

DO MÉRITO

O recorrente alega que a decisão que indeferiu a homologação do ANPP incorreu em
equívoco na interpretação do artigo 28-A do Código de Processo Penal
, ao considerar a soma das penas mínimas dos crimes imputados, acrescidas das majorantes, para aferir o requisito objetivo de cabimento do acordo.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à forma de apuração da pena mínima prevista no artigo 28-A, caput, do CPP, cujo teor assim dispõe:

"Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime."

A decisão recorrida entendeu que, tratando-se de concurso material, as penas mínimas cominadas aos delitos devem ser somadas para efeito de verificação do teto legal de 4 anos, afastando, por conseguinte, a possibilidade de homologação do acordo.

Todavia, esta interpretação não encontra amparo no texto legal, tampouco na doutrina majoritária e na finalidade do instituto.

O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento de justiça penal negocial e consensual, de caráter despenalizador e com viés de racionalização do sistema processual. Seu objetivo é evitar o prosseguimento da persecução penal quando a reprovação e a prevenção do delito puderem ser alcançadas por meio de medidas consensuais e proporcionais, evitando a estigmatização decorrente do processo e da eventual condenação criminal.

Nesse sentido, a análise da pena mínima inferior a 4 anos deve recair sobre cada tipo penal individualmente considerado, com base na pena cominada em abstrato, sem considerar eventual concurso de crimes (material, formal ou continuidade delitiva), sem somatório entre penas, sem aplicação de causas de aumento ou diminuição de pena, as quais são matérias afetas à dosimetria da pena na sentença condenatória, fase processual ainda incerta e futura.

Adotar entendimento diverso — como o esposado na decisão impugnada — implicaria indevido agravamento prévio e hipotético da situação processual do acusado, e esvaziaria a efetividade do ANPP justamente nos casos em que ele mais se faz necessário: em situações de baixa ou média ofensividade com multiplicidade de condutas típicas, porém sem violência ou grave ameaça.

A respeito da correta interpretação do art. 28-A do CPP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.098
, firmou entendimento de que o ANPP pode ser celebrado mesmo em casos pretéritos à edição do Pacote Anticrime, com aplicação retroativa, e estabeleceu teses de grande relevo sobre a
natureza jurídica híbrida
do instituto e seus critérios de elegibilidade.

Em reforço, colho do
Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes precedentes:

"A continuidade delitiva não está prevista como impedimento para o ANPP no art. 28-A, §2º, II, do CPP, que menciona apenas condutas habituais, reiteradas ou profissionais. A inclusão da continuidade delitiva como óbice ao ANPP extrapola os limites da norma, violando o princípio da legalidade."
(
AREsp 2.406.856/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08/10/2024, DJe 16/10/2024)

"As regras de concurso de crimes são institutos de dosimetria da pena, aplicáveis apenas após o reconhecimento da culpabilidade, e não devem ser consideradas como impedimento ao oferecimento de acordo de não persecução penal."
(
AgRg no REsp 2.016.905/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/03/2023, DJe 14/04/2023)

Cabe ainda ressaltar que o próprio Ministério Público, titular da ação penal pública, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e, em manifestação formal, propositiva, ofereceu o ANPP ao acusado. A atuação do juiz nesse momento processual limita-se a exercer o controle de legalidade e voluntariedade do acordo, não lhe competindo avaliar juízo de mérito sobre conveniência, oportunidade ou suficiência da proposta ministerial, sob pena de violação ao sistema acusatório vigente.

Ademais, não há nos autos qualquer controvérsia quanto à voluntariedade da confissão, à ausência de violência ou grave ameaça, tampouco quanto à inexistência de condenações anteriores que obstem o acordo, circunstâncias que reafirmam o cabimento da via negocial.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado na decisão recorrida e acompanhando o parecer ministerial nesta instância, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal oferecido pelo Ministério Público, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 16/12/2025